Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005857-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005857-95.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STJ NA RECLAMAÇÃO N. 40570 –OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL – HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU REGISTRADA PARA OUTRO CREDOR – BEM QUE NÃO ESTÁ LIVRE E NEM DESEMBARAÇADO – VALOR DA AVALIAÇÃO E INDICADO PARA A COMPRA –

DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 AUSENTES
– PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005857-95.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso da ora embargada para determinar que em 48 horas seja apresentada nova caução idônea, livre e desembaraçada, sob pena de restituição imediata dos valores já levantados no alvará de id n. 53270659 da primeira instância.

Os embargantes informam que depois do julgamento deste Agravo de Instrumento indicaram no juízo de origem 04 imóveis em garantia, avaliados em mais de 100 milhões de reais no total, e que, apesar de 03 deles serem objeto de garantia real ao Banco Rabobank, que cedeu seu crédito à Sec. Cia Securitizadora de Créditos, credor que aprovou o plano sem ressalvas.

Suscitam prejudicialidade externa no tocante ao fundamento de necessidade de apuração judicial da avaliação da Fazenda Primavera, e pugnam pela suspensão do processo para que seja confeccionado laudo por perito de confiança do juiz da Recuperação Judicial para atestar se é suficiente ou não.

Aduzem estar consignado no aresto que em relação à garantia real para a Caixa Econômica não havia informação na lide sobre os valores atualizados dessa dívida ou se estaria judicializada. No entanto, dizem que, apesar de o imóvel ser de propriedade de terceiros (
Marcelo Augusto Gonçalves Viana)
, ele apenas o deu em garantia da obrigação firmada por Ivanir Maria Gnoatto Viana (embargante), e o crédito, por ser anterior ao pedido de RJ, se submeterá ao plano de Recuperação Judicial aprovado.

Arguem que, “
com a aplicação do deságio aprovado pelos credores e devidamente homologado, o atual crédito detido pela Caixa Econômica Federal é de R$ 266.455,75, não existindo dúvida de que representa valor irrisório quando comparado ao valor do imóvel – também pelo fato de que será pago por meio do cumprimento do plano, o que ocorrerá em dois anos (e de forma parcelada)”.

Alegam que esse dado consta num dos anexos ao plano de RJ.

Sustentam também que a Fazenda Primavera I é limítrofe com a Fazenda Primavera II, objeto de hipoteca em primeiro grau para a LDC, e foi considerada idônea por esta Câmara.

Ressaltam que a embargada não impugnou adequadamente a quantia apontada em 03 laudos de avaliação elaborados por profissionais qualificados.

No id n. 95849485 a embargada afirma que o juízo de origem declarou a ineficácia das cláusulas que dispõem sobre liberação de garantias no que concerne aos credores que rejeitaram o PRJ, e que, ademais, a Caixa Econômica rejeitou o plano. Busca o não provimento dos Embargos.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (id no 96481485).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005857-95.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A caução ofertada para o segundo pedido de levantamento foi considerada inidônea por possuir garantia hipotecária de primeiro grau a outro credor (Caixa Econômica Federal), em garantia de financiamento de R$999.998,47.

Esse motivo por si só é suficiente para afastá-la, especialmente neste caso que visa assegurar o expressivo montante de mais de 17 milhões de reais. Por conseguinte, é desnecessário suspender a lide até que seja feita perícia judicial para obter o real valor do imóvel dado em garantia.

De fato, não há nos autos nenhuma informação sobre a judicialização desse débito pela Caixa Econômica Federal. Os embargantes dizem somente que constou do anexo do Plano de Recuperação Judicial a sua inclusão, pois seria objeto de cédula emitida por Ivanir Maria Gnoatto Viana.

Não obstante a aprovação e homologação do plano, as premissas relativas à extinção das Ações contra os coobrigados e à liberação das garantias reais contra todos os credores foram reformadas pelo juízo
a quo
, que admitiu terem efeito apenas para os que aderiram expressamente ao plano, sem qualquer ressalva (id n. 93789954), e, segundo o resultado de votação juntado pelo administrador judicial no id n. 54730893, pág. 5, na origem, foi rejeitado pela Caixa Econômica Federal.

Ademais, a avaliação foi rechaçada porque em 16/10/2015, quando realizada a compra do imóvel, foi registrada na matrícula a importância de R$413.000,00. Depois, para a constituição de hipoteca à CEF a transação foi estimada em R$6.710.487,06, e agora sofreu nova supervalorização, superando os mencionados vinte e sete milhões de reais.

Por fim, o Colegiado pontuou as diferenças no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021300-23.2020.8.11.0000. Confira-se:

“
Inicialmente, cumpre destacar que no acórdão do Agravo de Instrumento n. 1021300-23.2020.8.11.0000, interposto do decisum que consignou a idoneidade da garantia apresentada pelos agravados para o
primeiro levantamento
, foi consignado que o bem dado em garantia tinha um único ônus ali averbado - a hipoteca cedular de 1o grau prestada
para a própria LDC
para o cumprimento da CPR n. 01-0371-2019-0072 (id n. 40806834, pág. 3, da origem), objeto da Execução n. 1010071-74.2019.8.26.0100/TJSP que deu origem ao próprio arresto questionado (ids. n. 18006610 e 18006613, pág. 1, da origem).

Constou também que, ao apresentar o plano de Recuperação Judicial em 04/10/2019, em observância ao inciso III do art. 53 da Lei 11.101/2005, os agravados anexaram a avaliação dos seus bens e ativos assinada pela empresa Estrela do Sul Emp. Imobiliária LTDA – Avaliação e Topografia. Nela está indicado que a Fazenda Primavera II,

matrícula

no 13.532 do 1o Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte-MT
,
valia naquela época R$ 17.015.363,07 (id n. 24641814, págs. 15 e 16, da origem), portanto mais que a importância a ser liberada, e foi avaliada antes da discussão desencadeada na época, o que afastava a arguição de que foi produzida unilateralmente apenas para o levantamento.

A situação vislumbrada
nesse segundo pedido de levantamento
mediante nova caução é diversa, pois refere-se a bem gravado com hipoteca de 1o grau averbada em 05/01/2016 para a Caixa Econômica Federal em garantia de financiamento de R$ 999.998,47, e não há nenhuma informação na lide a respeito dos valores atualizados dessa dívida ou se está judicializada
”.

Posto isso, é flagrante o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, para o que não se prestam os Aclaratórios.

Além do quê, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021